Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-81.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000119-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 033.857.631-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (ASSISTENTE), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. PROCEDÊNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA. PROVA ILÍCITA. PRECEDENTES STJ.

ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DE VÍCIOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.

A mera referência de que o acusado estava com mochila preta nas costas em atitude suspeita, sem explicação que contenha elementos objetivos e aferíveis acerca das causas de suspeição, não é motivo suficiente para que a polícia faça a busca pessoal.

2.

Reconhecida a busca pessoal feita sem a existência da necessária justa causa para efetivação da medida invasiva e de todas as diligências posteriores, a absolvição do apelante por insuficiência probatória é medida se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Francisco Romário dos Santos Souza,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que o condenou pela prática do delito de
Tráfico de Drogas
, prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
e
520
dias-multa
em regime inicial
fechado.

(Id 164595767)

Em suas
razões
recursais, a Defesa,
requer
preliminarmente
o reconhecimento de
nulidade de provas obtidas por meio da busca pessoal e invasão domiciliar,

e
no mérito
a
absolvição
por
insuficiência probatória
. (Id 164595792)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 16595792);
igualmente
, em parecer a d. PGJ, cujo sumário segue transcrito: (Id. 167405158)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL –
NÃO ACOLHIMENTO
– A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – 2. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS ROSBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS, ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. ” (Grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar- Nulidade

Egrégia Câmara:

Colha-se dos autos que a equipe da Polícia Militar estava realizando rondas de rotina no centro da cidade de Sinop-MT, oportunidade em que avistaram
Francisco Romário dos Santos
em frente de uma residência com uma mochila preta, oportunidade em que resolveram abordá-lo, e o encontraram com certa quantidade de drogas, análogo a maconha.

Segundos consta, após ser indagado pelos policiais,
Francisco
afirmou que residia aos fundos de onde foi abordado, bem como confidenciou que havia vendido as drogas a uma pessoa que ele não conhecia, mas que estava esperando ir buscar.

Ato continuo,
Francisco
também afirmou que na residência haviam mais drogas e, assim, foram realizadas buscas, as quais foram localizadas mais substancias e os demais objetos de rotina em traficância.

Após regular instrução processual, a apelante foi condenada pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas,
com a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte)

de reclusão em regime inicial
fechado.

Inconformada a defesa interpôs o presente de recurso, com o fim de absolve-lo, sustentando a
nulidade
de busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares, sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões, nem mesmo registro audiovisual.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão de apelante e a colheita em fase policial comportam a alegação de nulidade.

O policial militar
Sgt. Daniel Sidnei Cordeiro, narrou em juízo que
estavam em patrulhamento pela região central da cidade e avistaram um rapaz parado na frente de um estabelecimento comercial, em um local meio escuro e com uma mochila nas costas, então diante dessa situação suspeita resolveram fazer a sua abordagem e dentro da sua mochila encontraram algumas porções de substância análoga à maconha, porções pequenas já prontas para a venda. Em entrevistas com ele, relatou que morava nos fundos e aquela droga que estava na mochila já tinha vendido e estava ali esperando alguém que iria “resgatar”.

A testemunha policial militar
Sgt PM Leandro Moraes Borges
relatou em Juízo recordar-se vagamente acerca dos fatos e que naquela data sua equipe realizava o patrulhamento na
Avenida Embaúbas
e havia um jovem em frente a um estabelecimento e a equipe realizou a abordagem. O comandante da guarnição,
Sgt Daniel
, falou alguma coisa com o abordado, mas não sabe dizer o que foi dito e após isso foi verificado que ele tinha alguma coisa de entorpecente e na sequência adentraram, mas ele (testemunha) permaneceu do lado externo pois portava um fuzil e então ficou na segurança do lado de fora, como determina o procedimento padrão da polícia militar e minutos depois retornaram do interior da residência com um pouco mais de entorpecente.

Como visto, da análise do caderno processual, bem como das declarações dos policiais militares
Sgt. Daniel Sidnei Cordeiro, Leandro Moraes Borges,
responsáveis pelas diligência e prisão de
Francisco
, relataram que a guarnição estava em rondas no centro da cidade de Sinop-MT, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, e com uma mochila preta nas costas, e, por esses fatos, resolveram o aborda-lo.

Nesse contexto, verifica-se que em nenhum momento, foi esclarecido qual seria a atitude suspeita, e o porquê os policiaIs teriam realizado sua abordagem e busca pessoal.

Além disso, o fato do réu estar com uma simples mochila consigo, em um estabelecimento comercial (mercadinho), em uma atitude suspeita (que não foi esclarecida) não é motivo para busca pessoal.

Observa-se que no caso dos autos, não
há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal do apelante, tais como “campanas” no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele. Além disso, ele não estava próximo a outras pessoas praticando gestos que indicassem a comercialização, não tentou dispensar qualquer objeto ou empreender fuga. Há apenas uma “atitude suspeita” não esclarecida.

Não é demais ainda registrar, o próprio investigador da polícia civil
Anderson Felizardo Queiroz
relatou em juízo, que não tem conhecimento se havia movimentações de pessoas à noite, e que nunca o prendeu ou o investigou.

Partindo dessa premissa, considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu o magistrado no caso destes autos. Contudo, é importante esclarecer que a permissão para a revista pessoal deve decorrer de fundada suspeita
devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
.

Assim, enfatizo, que o fato de
Francisco
estar com mochila preta, em frente a estabelecimento comercial, com “atitude suspeita”, sem qualquer diligência prévia, ou elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência no momento da abordagem, não se figura elementos de fundadas razões, e sim mera impressão subjetiva dos agentes públicos.

Sendo assim, é necessário que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual “
não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial
”. (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Não é por outra razão que este Tribunal Superior, ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, firmou o entendimento de que a justa causa para a busca pessoal deve ser aferida objetivamente,
cabendo às autoridades apontar, de forma concreta e fundamentada, os elementos considerados para se chegar ao juízo de probabilidade de que determinada pessoa esteja na posse de drogas
, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A propósito, é notório que o Superior Tribunal de Justiça assentou recente posicionamento
que o fato de alguém estar parado em um conhecido ponto de
tráfico de drogas
com uma mochila nas costas não é motivo suficiente para que a polícia faça a abordagem pessoal.

Nesse sentido:

“1. A existência de justa causa para a busca pessoal é condição de validade da diligência. Assim, a abordagem policial decorrente de patrulhamento de rotina em via pública, ainda que em conhecido ponto de tráfico, sem a demonstração da suspeita que o paciente estivesse com entorpecentes, conduz à ilegalidade da medida.2. O julgador se vincula aos precedentes vigentes no momento da prestação jurisdicional, não havendo direito subjetivo à aplicação da jurisprudência dominante quando dos fatos.3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 785.538/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Também é o entendimento deste Tribunal:

“Considera-se nula a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal; bem como as provas derivadas da referida busca.

Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a realização de revista no apelante, como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele.

Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de revista pessoal não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à realização daquele ato, justifique a primeira medida invasiva, que violou o seu direito à preservação de sua intimidade.

Além disso, o fato de o apelante se encontrar caminhando em local ermo, aliado às denúncias anônimas de que havia uma pessoa traficando naquela localidade, não justificam, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar; e, por conta disso, absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

(N.U 1000666-05.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023)

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é
dar
azo
à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca pessoal realizada, e de todas as diligências posteriores com a consequente absolvição do apelante por insuficiência probatória, é a medida que impõe.

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho

a preliminar
suscitada, para
reconhecer a nulidade
das provas
obtidas pela busca pessoal, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
absolvo
o apelante
Francisco Romário dos Santos Souza
, da prática do crime de Tráfico de entorpecentes que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA
contra a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1000119-81.2021.8.11.0015, que o
condenou
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, em que pretende,

preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade das provas por violação de domicílio
e,
no mérito
, a
absolvição por insuficiência probatória
.

Com a devida vênia ao d. Relator, que reconheceu a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolveu o réu com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP,
ouso discordar de seu posicionamento, pois entendo que inexistem razões para acolher a nulidade arguida.

Com efeito o apelante
FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA
, que na delegacia optou por exercer seu direito ao silêncio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa narrou, em suma, que, na data do fato, havia saído de sua residência para jogar o lixo e, ao retornar para o interior do imóvel, ouviu um forte barulho e notou policiais arrombando o portão de entrada, os quais não estavam fardados, tendo, então, questionado se possuíam algum mandado de busca.

Todavia, disse terem os agentes estatais já partido para a agressão, levando o interrogado para dentro da casa e perguntando a respeito de entorpecentes, uma vez que teriam recebido denúncias de que o condenado estaria praticando o comércio malsão, o que foi por este negado.

Alegou terem tais militares acionado a força tática e, quando um grupo de apoio composto por três agentes chegou no local, aqueles foram embora. Sustentou que as agressões continuaram, inclusive com o uso de uma sacola para sufocá-lo e, em determinado momento, os agentes de segurança pública aduziram que, se o recorrente não indicasse o lugar em que estava armazenada a droga, iriam tirar a honra dele, ocasião em que colocaram uma sacola num cassetete e desceram as calças do abordado, que começou a gritar e indagar a razão de estar passando por aquilo tudo, pois não tinha substância ilícita alguma.

Nesse momento, sustentou ter chegado um outro policial com narcóticos em uma sacola, cuja propriedade atribuiu ao apelante. Por fim, disse que esporadicamente faz uso de maconha e que já foi usuário de pasta-base de cocaína, mas que parou há aproximadamente 07 (sete) anos de consumir este entorpecente.

Sucede que
a i. defesa técnica não trouxe provas aptas a corroborar a versão do réu, que ficou isolada no contexto probatório dos autos
.

Por sua vez, nas duas fases da persecução penal, os
policiais

Daniel Sidnei Cordeiro
e
Leandro Moraes Borges
declararam, em resumo, que, na fatídica data, por volta das 22h, realizavam rondas ostensivas na avenida das Embaúbas, na comarca de Sinop/MT, quando avistaram o ora apelante em atitude suspeita, parado em um local escuro, em frente a um estabelecimento comercial, na posse de uma mochila, razão pela qual decidiram abordá-lo; e, durante a busca pessoal, foram localizadas no interior do referido acessório algumas porções pequenas de maconha embaladas para a comercialização, que o condenado confessou informalmente aos militares que havia vendido para um terceiro, o qual estaria indo até àquela localidade para buscá-las. Além disso, o sentenciado afirmou que residia nos fundos do local em que fora abordado e que, no interior de sua casa, mantinha em depósito mais entorpecente.

Com isso, os militares adentraram o imóvel e, durante as buscas realizadas, apreenderam mais narcótico e uma balança de precisão.

Portanto, por inexistir nos autos um elemento probatório sequer atestando a narrativa do apelante de que, durante o flagrante, sofreu atos de agressão e tortura por parte dos policiais, pois em seu interrogatório policial utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio e, quando da homologação da sua custódia pré-cautelar e conversão em prisão preventiva, nada foi requerido pela i. defesa no sentido de averiguar eventual atuação ilícita e abusiva dos agentes estatais que realizaram a abordagem e demais diligências no dia do flagrante, não há como acolher a versão apresentada por
FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA
na audiência instrutória.

Ademais, como bem destacou a d. autoridade judiciária de primeiro grau, “
apesar das alegações do acusado, em análise contextualizada das circunstâncias da prisão, o seu histórico criminal, com duas condenações anteriores por roubo majorado,
tráfico de drogas
e receptação, o fato de ter admitido em juízo ainda estar envolvido ao menos com o
uso
de maconha, aliado à materialidade demonstrada pelo laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2020.013954-01, não há como acolher a isolada tese defensiva no sentido de que os policiais militares, sem motivo, teriam “forjado” o flagrante para incriminá-lo injustamente”
(ID 164595767 - pág. 6).

E, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nessa conjuntura, a atitude de estar, tarde da noite, em frente a um estabelecimento comercial, num local escuro e na posse de uma mochila, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de porções de maconha na posse do apelante.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

De mais a mais, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a
ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Desta feita, todo o contexto traduz
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
[tráfico de drogas], uma vez que, durante a abordagem do agente em via pública, foi surpreendido na posse de porções de maconha e, em entrevista informal, admitiu aos policiais que mantinha em depósito em sua residência mais narcótico, o que veio a ser corroborado pela apreensão do entorpecente no interior do imóvel [
30,7g de COCAÍNA, 1.692,7g de MACONHA e 921,1 de ÁCIDO BÓRICO
, “
que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita”
, consoante se depreende dos laudos preliminar e definitiva de constatação da droga apreendida acostados sob o ID 164592972 e o ID 164595741].

A propósito consoante disposto no art. 5.º, inc. XI, da CF/88, com a autorização do morador e em casos de flagrante delito, é perfeitamente válida a busca domiciliar. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Destarte, pelo raciocínio acima, não há falar em ilicitude da busca pessoal, tampouco ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na posse e na residência de
FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA
que relevaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,
pessoal
e
domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente Relator e
rejeito a preliminar de nulidade
das buscas pessoal e domiciliar, mantendo o reconhecimento da licitude das provas obtidas em tais diligências e que embasaram a condenação do réu
FRANCISCO ROMARIO DOS SANTOS SOUSA
nos autos da penal n.º 1000119-81.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023